Tribunal: STF
Processo: AI 839267
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGIME TARIFÁRIO. RESOLUÇÃO Nº 456/2000 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). TARIFAS DE DEMANDA DE POTÊNCIA E DE ULTRAPASSAGEM. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ART. 5º, II, LIV E LV, DA LEI FUNDAMENTAL. LEGALIDADE. AMPLA DEFESA CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja agravo de instrumento a RM Madeiras Ltda. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega a inconstitucionalidade da Resolução nº 456/2000 da Aneel no que diz com a cobrança da Taxa de Demanda e Tarifa de Ultrapassagem. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV, 22, IV, 48, caput, 68, § 1º, 84, IV, 93, IX, e 175 da Lei Maior.



    O Tribunal de origem denegou a segurança impetrada pela ora agravante com o objetivo de tornar sem efeito a Resolução nº 456/2000, da Aneel, no que se refere à Taxa de Demanda e Tarifa de Ultrapassagem. O acórdão está assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE DEMANDA E TARIFA DE ULTRAPASSAGEM. RESOLUÇÃO Nº 456/2000. LEGALIDADE DA COBRANÇA. CDC. PRINCÍPIO DA MODICIDADE. 1. A Lei nº 8.631/93 não revogou expressa ou tacitamente o Decreto nº 62.724/68 e não regulou o regime de cobrança da tarifa exigida do consumidor final. 2. A tarifa de energia elétrica é composta por dois elementos, um referente à demanda de potência e outro referente ao consumo efetivo de energia. Esta é a tarifa binômia. Para oferecer esta potência a concessionária deve instalar e manter equipamentos de transmissão dimensionados adequadamente (cabos condutores, torres, transformadores) e gerar a eletricidade demandada. 3. A Lei n° 8.631/93 não alterou as modalidades tarifárias do setor elétrico, vigendo a tarifa binômia para os consumidores do Grupo A, e a tarifa monômia para os consumidores do Grupo B, conforme a quantidade de demanda requerida pelo consumidor. 5060173-52.2020.4.04.0000 40002892217.V2 4. A Resolução nº 456/2000 foi editada em consonância com a Lei nº 9.427/96, que instituiu a ANEEL e passou a disciplinar o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica. 5. A taxa de demanda é preço público, uma vez que decorre de contrato ao qual adere voluntariamente o consumidor ao solicitar sua ligação à rede, tendo como destinatário da contraprestação - pagamento compulsório de todos os itens que compõem a tarifa de energia do Grupo em que se enquadra - a própria prestadora do serviço. 6. Inexistência de ofensa ao Código de Defesa do Consumidor e ao princípio da modicidade. 7. Apelação improvida.” 



    Inadmitido o recurso, subiram os autos por força de agravo de instrumento.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Os fundamentos do acórdão prolatado na origem evidenciam os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Por seu turno, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Quanto ao mérito, o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão versada no apelo extremo, relativa à legitimidade da cobrança das tarifas de demanda e de ultrapassagem, nos termos da Resolução nº 456/2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), no RE 676.924-RG, Rel. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2012, verbis:



    “ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGIME TARIFÁRIO. RESOLUÇÃO 456/2000 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL. TARIFAS DE DEMANDA DE POTÊNCIA E DE ULTRAPASSAGEM. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 676.924-RG, Rel. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2012).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de recurso manejado na vigência do CPC/1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora